Tribunal: TJDFT
Processo: 0749615-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TRATAMENTO DE ENFERMIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS À VIDA E À DIGNIDADE HUMANA.
1. O interesse de agir se mostra presente, eis que apenas com a determinação judicial houve o atendimento adequado ao cidadão para tratamento de sua enfermidade.
2. Deve o Estado garantir ao cidadão o direito à saúde de forma mais plena e eficaz, porquanto se cuida de direito fundamental e intimamente ligado aos princípios constitucionais à vida e à dignidade humana.
3. Reexame obrigatório efetuado. Sentença confirmada.